Tribunal: TJDFT
Processo: 0743311-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743311-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BANCO SOFISA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 185301836, na origem), objeto de Embargos de Declaração rejeitados (ID 207223168 do processo de referência), que, nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor do Banco Sofisa S/A, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a nulidade da citação da Excipiente/Agravada e, por conseguinte, determinar a liberação do valor constrito via SISBAJUD em favor dela. Na oportunidade, também considerou a parte Executada citada, ante o comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC/15, e a intimou a, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob consequência de penhora de qualquer bem que lhe pertencer. Nas razões do agravo (ID 64993631), o Credor requer, em tutela antecipada recursal, que a Executada deposite valores apurados em SISBAJUD, apontando que o perigo de demora reside na “expedição de alvará em favor da devedora nos autos de origem, o que pode deixar o crédito da Fazenda Pública sem satisfação”. O valor bloqueado, que é objeto do recurso interposto, já foi liberado em favor da parte Agravada em 28/8/2024 (ID 209098621, na origem), antes da interposição do presente recurso, o que somente ocorreu em 10/10/2024 (ID 64993631), e foi noticiado o pagamento da dívida ao ID 187414948 do processo de referência, fato reforçado em contrarrazões (ID 66343685) e comprovado pelo levantamento de valor pelo Distrito Federal aos IDs 218163208 e 218163408 do processo principal. A questão referente ao pagamento integral do débito, exposta na petição de ID 67097666, deve ser dirimida na origem. Do alinhado, impõe-se reconhecer a perda do objeto em relação ao pedido liminar. Preclusas as vias recursais, voltem os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator